Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740693-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por ANTONIO GONCALVES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença, no 0009018-68.2013.8.07.0018, nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, estando pendente apenas o pagamento dos valores inscritos nos seguintes precatórios, expedidos para o pagamento do valor devido ao exequente, com destaque dos honorários contratuais: a) 2016.00.034789-0 (ID 31404290, p. 3, expedido em face do DISTRITO FEDERAL); b) 2016.00.2.034788-3 (ID 31404290, p. 4, expedido em face do IPREV). Posteriormente, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV) formulou, nos termos da petição ID 31404296, pp. 2/6, os seguintes pedidos: a) cancelamento do precatório 2016.00.034789-0 (ID 31404290, p. 3, expedido em face do DISTRITO FEDERAL); b) retificação do precatório 2016.00.2.034788-3 (ID 31404290, p. 4, expedido em face do IPREV) para a inclusão da totalidade do crédito. O pedido foi deferido nos termos da decisão ID 31404305, que ainda revogou o destaque dos honorários contratuais. Em face da referida decisão, a parte exequente opôs agravo de instrumento, no bojo do qual foi deferido o efeito suspensivo apenas quanto ao direcionamento de totalidade da dívida contra o IPREV, conforme a decisão ID 31404356. Não obstante, o despacho ID 31404363 determinou o cancelamento de ambos os precatórios e a expedição de dois novos precatórios em face do IPREV, um para o pagamento do valor devido ao exequente (excluídos os honorários contratuais) e outro para o pagamento dos honorários contratuais. Como consequência, foi encaminhado à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) o ofício ID 31404371, solicitando o cancelamento dos precatórios e informando que novos requisitórios seriam remetidos posteriormente. Ato contínuo, foi expedido o precatório ID 31404375, onde consta o valor total do crédito e o decote dos honorários contratuais. Assim, em que pese o descompasso em relação ao despacho acima mencionado (que determinou a expedição de dois precatórios a fim de autorizar o pagamento autônomo dos honorários contratuais), o requisitório foi corretamente elaborado quanto ao desmembramento da dívida relativamente à verba contratual, que não possui autonomia em relação ao valor devido ao exequente. Contudo, é importante salientar que o agravo de instrumento apenas deferiu o efeito suspensivo, motivo pelo qual o processo deveria aguardar a decisão final do recurso. Segue-se, então, a decisão ID 31404380, por meio da qual o referido despacho e o novo precatório expedido foram tornados sem efeito. Todavia, a COORPRE não foi informada a esse respeito. Na sequência, foi juntada aos autos a decisão final proferida no agravo de instrumento (ID 31404388), por meio da qual a segunda instância determinou que fosse mantido o fracionamento da dívida entre o DISTRITO FEDERAL e o IPREV, bem como a exclusão do decote relativamente aos honorários contratuais. Assim, este Juízo proferiu a decisão ID 31404399, em consonância com o entendimento da instância superior, determinando a retificação dos precatórios 2016.00.034789-0 (ID 31404290, p. 3, expedido em face do DISTRITO FEDERAL) e 2016.00.2.034788-3 (ID 31404290, p. 4, expedido em face do IPREV) apenas para excluir o decote da verba contratual. Não obstante, o ofício ID 31404406, encaminhado à COORPRE para o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento, menciona apenas a retificação do precatório 2016.00.034789-0 (ID 31404290, p. 3, expedido em face do DISTRITO FEDERAL), nada dizendo sobre o segundo. Contudo, junto ao ofício foram encaminhados novos precatórios, um direcionado ao DISTRITO FEDERAL e outro direcionado ao IPREV (ID 31404408), expedidos em conformidade com o posicionamento da segunda instância. Agravando ainda mais o problema, consta dos autos que foram distribuídos dois precatórios idênticos em face do IPREV (0037040-88.2016.8.07.0000 e 0037041-73.2016.8.07.0000, conforme é possível observar no teor do ofício ID 96226939). Posteriormente, o advogado do exequente, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, requereu novamente o destaque dos honorários contratuais nos termos da petição ID 56882000, pedido que não foi apreciado por contrariar a decisão proferida no agravo de instrumento já mencionado, conforme consignado no despacho ID 58261039. Todavia, em decisão monocrática (ID 60002864) proferida em novo recurso oposto pelo advogado, o relator deferiu o decote dos honorários contratuais. Em que pese o fato de o agravo de instrumento anterior ter tramitado até o Supremo Tribunal Federal, corte que negou o pleito do advogado (ID 69911424), a segunda instância, em decisão final proferida no novo recurso e contrária ao entendimento por ela fixado anteriormente, determinou o decote dos honorários contratuais (ID 74626207). Ato contínuo, foram encaminhados à COORPRE os ofícios ID 90283461 (determinando a retificação do precatório 0037021-82.2016.8.07.0000, distribuído em face do DISTRITO FEDERAL) e ID 90283469 (determinando a retificação do precatório 0037040-88.2016.8.07.0000, distribuído em face do IPREV). Todavia, as partes informaram, nas petições ID 106094791 e ID 106927139, que o precatório 0037021-82.2016.8.07.0000 tem origem no processo na execução de título judicial 0009140-67.2015.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial. Conforme a COORPRE trouxe ao conhecimento deste Juízo por meio do ofício ID 104605216, Marques Advogados &amp; Associados formulou com o Distrito Federal, nos autos do precatório 0037021-82.2016.8.07.0000, acordo direto relativo ao pagamento de honorários contratuais. O valor indicado no instrumento de acordo ID 104605219, qual seja, R$ 23.087,21 (vinte e três mil e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) é muito superior ao decote efetivamente devido neste processo nos termos da decisão ID 80709680, qual seja, R$ 8.081,29 (oito mil e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), porém é condizente com o valor discutido nos autos da execução de título judicial 0009140-67.2015.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial. Em seguida, foi certificado nos autos que os precatórios 0037040-88.2016.8.07.0000 e 0037041-73.2016.8.07.0000 foram ambos originados deste processo e distribuídos em face do IPREV, enquanto o precatório 0037021-82.2016.8.07.0000 tem origem no processo 0009140-67.2015.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial. Com relação ao pedido formulado pelo exequente nos termos da petição ID 106096703, indefiro-o. Isso porque a apuração do valor devido observou rigorosamente os critérios utilizados pela própria parte na petição inicial do cumprimento de sentença, conforme a planilha ID 31404209. Além disso, os executados concordaram integralmente com os pedidos formulados pelo credor (ID 31404238) e a questão relativa aos índices aplicados na atualização do crédito sequer foi debatida no curso da execução. Assim, a alteração dos cálculos apresentados pelo próprio exequente após a homologação pelo Juízo sem a resistência dos executados, que não impugnaram os pedidos, fere os preceitos da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, o que não é admissível no ordenamento pátrio. Acrescento, ainda, que o valor foi homologado no dia 10 de julho de 2015, portanto antes do trânsito em julgado do RE 870.947 e da ADI 5348. Oficie-se à COORPRE encaminhando-se cópia desta decisão e informando que os precatórios 0037040-88.2016.8.07.0000 e 0037041-73.2016.8.07.0000 devem ser mantidos, sendo necessária a retificação do segundo a fim de incluir como devedor o DISTRITO FEDERAL e a retificação de ambos a fim de incluir o decote dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento). Após, aguarde-se o pagamento dos precatórios. Intimem-se as PARTES para fins de ciência. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 11:59:34. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito Narra que o STJ já se pronunciou que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Afirma que diante da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, o pagamento realizado se mostrou insuficiente, restando, portanto, insatisfeita a obrigação. Registra que o precatório expedido sequer chegou a ser liquidado, o que reforça a alegação concernente à tempestividade da impugnação formalizada. Requer o deferimento da liminar para acolher a impugnação do agravante e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-e, como índice de correção monetária. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (id 31613893). Em uma análise preliminar, entendo que não há que se falar em coisa julgada, quando o STF, no julgamento do RE 870947 declarou inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. Assim, inclusive, tem se manifestado esta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I - O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1368575, 07128418220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não se há que falar em preclusão da matéria pelo simples fato de, no pedido inicial, a parte Exequente ter requerido a incidência da TR. Se nem mesmo a coisa julgada (entendimento segundo o qual não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada em título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei) - máxima preclusão - impediria a aplicação do IPCA-E, com muito mais razão não a deve impedir o pleito da parte formulado com base em dispositivo a respeito do qual a Corte Suprema ainda não deliberara quanto à modulação de efeitos. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1366770, 07165806320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do exposto, entendo estarem presentes os requisitos para concessão da liminar nos termos pleiteado pela parte, uma vez que plausível o direito invocado. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009. Intime-se o agravado. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021